Tribunal: TJBA
Processo: 8072311-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072311-61.2025.8.05.0000* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM RECURSO DE TERCEIRO. UTILIDADE DO RECURSO AFASTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo concedido em recurso conexo possui natureza objetiva e impede, provisoriamente, a produção de todos os efeitos da decisão agravada. O interesse recursal exige a presença concomitante de necessidade e utilidade, inexistentes quando o provimento pretendido não é capaz de gerar resultado prático diverso. A suspensão integral da decisão agravada afasta prejuízo atual ou concreto, caracterizando a perda superveniente do interesse recursal. As penalidades pessoais impostas ao Agravante, inclusive multa por litigância de má-fé, também se encontram alcançadas pela suspensão, inexistindo exigibilidade imediata. A eventual legitimidade autônoma do advogado para recorrer não afasta a ausência de utilidade prática do recurso no cenário processual vigente. Alegações de nulidade processual, violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal não superam a ausência de interesse recursal, por demandarem análise de mérito prejudicada. A possibilidade de alteração do quadro processual futuro não configura, no momento, lesão ao acesso à justiça ou às prerrogativas profissionais. A prioridade processual, ainda que cabível, não tem o condão de afastar matéria de ordem pública consistente na ausência de interesse recursal. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8072311-61.2025.8.05.0000, tendo como Agravante - LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ e, como Agravado - SERASA S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador/BA, R